Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708947-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHOENIX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DENTISTA POPULAR VOLTE A SORRIR LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID 70704796. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. A apreciação de “fatos novos”, como os ora alegados, deve ser submetida primeiramente ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta ao recurso. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator